Tribunal: TJDFT
Processo: 0718216-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718216-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LOURENCO RAMOS AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DE TAGUATINGA E DO RIACHO FUNDO - COOHATARF/DF, CRISTIANO VARELA DE MORAIS, DAMARIS BARROSO DE MORAIS, REJANE PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Diante da notícia de que a agravada Rejane Pereira dos Santos encontra-se patrocinada pela Defensoria Pública (ID 27172564), em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a referida parte agravada, através da instituição defensora, para apresentar resposta ao recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Após, tornem conclusos. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora